Tribunal: TJMT
Processo: 1010430-61.2021.8.11.0006
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010430-61.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO PAULINO DE SOUZA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCOS VINICIUS MENDES LIMPIAS - CPF: 064.140.671-13 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE DOS SANTOS DIAS - CPF: 734.528.828-53 (VÍTIMA), SANTINA JOSEFINA DIAS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: BRUNO PAULINO DE SOUZA, MARCOS VINICIUS MENDES LIMPIAS

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (CP, ART. 157 §2°, II, E §2º-A, I) – RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – CRIME DE RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO DESCRITO NA DENÚNCIA –
MUTATIO LIBELLI
– NÃO OPERADA – CRIME DE ROUBO MAJORADO – POSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – RECONHECIMENTO PESSOAL EXTRAJUDICIAL QUE OBEDECEU AO ART. 226 DO CPP – PROVAS JUDICIALIZADAS QUE CONFIRMAM A PRÁTICA DELITIVA – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – ABORDAGEM DO AGENTE EM POSSE DO OBJETO FURTADO POUCAS HORAS APÓS A PRÁTICA DELITIVA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – VERSÃO DEFENSIVA FANTASIOSA E POUCO CRÍVEL – AGRAVANTE DE CRIME CONTRA IDOSO – NATUREZA OBJETIVA – MAJORANTES DEMONSTRADA – PRESCINDÍVEL A APREENSÃO DA ARMA DE FOGO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RÉU CONDENADO – REGIME INICIAL FECHADO –
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO EM PARTE
.

A correlação entre a denúncia e a sentença condenatória é um dos princípios fundamentais no sistema processual penal, oferecendo uma garantia crucial ao acusado, pois fixa balizas para a pronúncia de uma condenação, ao exigir que exista uma correspondência precisa entre o fato atribuído ao réu e sua responsabilidade criminal.

Encerrada a instrução processual e identificado haver elementos ou circunstâncias de crime diverso do descrito na denúncia, é necessário adotar o procedimento previsto no art. 384 do CPP.

A descrição da prática do crime de receptação não se encaixa no tipo penal de roubo, uma vez que a não comprovação de todos os elementos do crime de roubo pode ensejar a desclassificação para o delito de furto, lesão corporal ou de constrangimento ilegal, mas não para o de receptação.

O reconhecimento fotográfico ou pessoal realizado na fase extrajudicial somente é válido para identificar o autor do delito quando observadas as formalidades do art. 226 do CPP e acompanhado de outras provas judiciais.

A apreensão do produto do roubo na posse do acusado, momentos após a subtração, é circunstância que gera presunção de autoria, provocando a inversão do
onus probandi
, cumprindo ao denunciado comprovar a origem lícita da coisa.

Presentes depoimentos judicializados que confirmam a identificação positiva do acusado, acompanhado de apreensão de objeto subtraído em sua posse momentos depois do crime, não há falar em insuficiência de prova para a condenação.

A agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea
“h”
(maior de 60 anos), do Código Penal, é de natureza objetiva e não depende de prévio conhecimento do agente para sua incidência.

Para a configuração da causa de aumento do emprego de arma de fogo é irrelevante que o instrumento utilizado na empreitada criminosa tenha sido sequer apreendido, quanto mais periciado, uma vez que a palavra da vítima é suficiente a demonstrar a sua configuração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1010430-61.2021.8.11.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: BRUNO PAULINO DE SOUZA, MARCOS VINICIUS MENDES LIMPIAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres que, julgando improcedente a inicial acusatória, absolveu os apelados
Bruno Paulino de Souza
e
Marcos Vinicius Mendes Limpias
da imputação do crime previsto no art. 157

§2°, II, e §2º-A, I, c/c art. 61, II, alínea
“h”,
ambos do Código Penal, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Inconformada, a 3ª Promotoria de Justiça de Cáceres sustenta que embora o apelado
Marcos Vinicius
tenha sido denunciado pela prática do crime de roubo majorado, as provas obtidas demonstraram que esse praticou o crime de receptação, devendo ser operada a
emendatio libelli
e desclassificado a conduta para o delito de receptação (CP, art. 180).

Quanto ao apelado
Bruno Paulino
afirma que as provas são suficientes para comprovar a autoria do crime de roubo majorado, sobretudo porque o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitiva obedeceu ao disposto no art. 226 do CPP (id. 167598455).

Contrarrazões da Defensoria Pública pelo não provimento

do recurso ministerial (id. 167598477).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela condenação de ambos os apelados pela prática do crime de roubo majorado, nos exatos termos da inicial acusatória (id. 172749179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: BRUNO PAULINO DE SOUZA, MARCOS VINICIUS MENDES LIMPIAS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso busca, em síntese, a condenação do apelado
Marcos Vinicius
pela prática do crime de receptação (CP, art. 180) e do apelado
Bruno Paulino
pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º, II, §2-A, I).

Do crime de receptação
:

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 20 de dezembro de 2021, por volta das 22h00min, no Sítio Boa Esperança, Assentamento Paiol, Zona Rural desta Comarca de Cáceres/MT, MARCOS VINICIUS MENDES LIMPIAS e BRUNO PAULINO DE SOUZA, com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) veículo Ford Ranger, cor vermelha, ano 2018, Placa QCF-4C90, pertencente à vítima José dos Santos Dias (idoso com 69 anos de idade à época).

Reportam-se os autos do caderno persecutório que, na data, hora e local supracitados, a vítima dormia na residência localizada na propriedade rural em comento, juntamente com sua esposa Santina, quando escutou barulho de arrombamento da porta da cozinha da casa.

Exsurge que, em razão de tal ruído, a vítima saiu de seu quarto, momento em que se deparou com os denunciados dentro da residência, os quais correram para a área externa, bem como disseram-lhe “saia para fora que queremos

conversar com você. Saia senão vamos atirar em você”, enquanto seguravam um aparelho celular com a lanterna ligada.

Infere-se que o ofendido permaneceu parado na cozinha, segurando um pedaço de madeira, oportunidade em que o denunciado BRUNO dirigiu-se para a porta da frente da casa, bem como disse “pode entrar gordinho, porque ele está só com um pedaço de pau na mão”.

Ato contínuo, a vítima saiu para a área externa da cozinha e, após poucos minutos, BRUNO, o qual portava uma garrucha de dois canos, ficou frente a frente com ela, afirmando que somente queria levar a camionete.

Abstrai-se que, então, referido denunciado pegou a chave da camionete e entregou para MARCOS VINICIUS, exigindo da vítima, ainda, a chave de uma porteira, celular, dinheiro e armas, a qual, todavia, disse que não possuía dinheiro, celular ou armas, entregando somente a chave da porteira, oportunidade em que, em posse do veículo subtraído, os denunciados fugiram tomaram rumo ignorado.

Desponta que, após os denunciados deixarem o local, a Polícia Militar foi acionada, e, empreendidas diligências, logrou-se êxito em capturá-los em flagrante, pouquíssimo tempo após a prática do crime, na Rua das Camélias, Bairro Vila Nova, Zona Urbana de Cáceres/MT, ambos em posse da camionete subtraída.

Registram os autos, ainda, que o denunciado BRUNO foi reconhecido pela vítima como um dos autores do delito em questão (id. 73221642). [...] (
sic
do id. 167598353).

Ao final da instrução processual, a Promotoria de Justiça apresentou alegações finais no sentido de proceder à
emendatio libelli
quanto ao apelado
Marcos Vinicius
, condenando-o como incurso nas sanções do art. 180,
caput,
do Código Penal.

Ao analisar o pedido ministerial, o juízo singular consignou a impossibilidade de operar a
emendatio libelli
, notadamente porque o dolo da conduta não foi descrito na inicial acusatória, impedindo o acolhimento do pleito:

[...] É sabido, conforme bem apontado pelo parquet, nos termos do art. 383, do CPP, que o magistrado, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

Todavia, nota-se que aos denunciados, na exordial acusatória, fora imputada a prática, de forma exclusiva, do delito de roubo, com a descrição fática de referido delito, sendo, com relação ao suposto delito de receptação, ao menos ao que induz a entender que o seja, o trecho: “pouquíssimo tempo após a prática do crime, na Rua das Camélias, Bairro Vila Nova, Zona Urbana de Cáceres/MT, ambos em posse da camionete subtraída.”

Dito isso, insta salientar que, conforme sabe-se, o dolo para prática do delito de roubo é totalmente diferente do dolo para prática do delito de receptação.

Nesse contexto, percebe-se que na inicial ministerial não há nada que descreva de forma clara, mesmo que de forma

subsidiária, ou de forma que possa inferi-la, a prática da receptação ou, ainda, que demonstre o dolo característico dessa conduta delitiva e, diante disso, nota-se que, durante toda a instrução processual, os réus se defenderam, única e exclusivamente, da prática do crime de roubo, totalmente alheios a qualquer imputação, reitera-se, durante toda a instrução, da prática do crime de receptação.

Nessa toada, não há a possibilidade de, ao final da instrução, não havendo provado de forma indene de dúvidas a prática do crime descrito na inicial, o MP, por meio da emendatio libelli, imputar conduta diversa ao réu, o qual conduziu toda a sua defesa, obviamente, de induzido e pela inicial acusatória, com o fito de rebater estritamente a prática de um delito totalmente diverso do que, no desfecho da ação, lhe é imputado, haja vista que sequer soube que, eventualmente, poderia referido delito lhe ser atribuído.

Ora, a denúncia fora recebida, respeitando os requisitos do art. 41, do CPP, com relação ao delito de roubo, todavia é totalmente inepta no tocante à eventual descrição fática de um suposto delito de receptação.

Se a pretensão da desclassificação fosse a intenção do d. membro do parquet, ao invés de proceder à emendatio libelli em sede de alegações finais, ante todo o exposto acima, a via correta para tanto seria o aditamento da denúncia, com nova descrição fática, demonstrando o dolo do delito de receptação, e, consequentemente, nova instrução deveria ter sido realizada para tanto, o que, como sabe-se, não ocorreu.

Por conseguinte, não há que se falar em desclassificação do delito de roubo para o delito de receptação, e, portanto, consigno que neste feito será analisada a autoria de ambos os réus com relação ao crime de roubo, devidamente descrito na inicial, afastando-se qualquer possibilidade de condenação pelo crime de receptação, ante a ausência de mutatio libelli. [...] (
sic
do id. 167598442).

Com efeito, a correlação entre a denúncia e a sentença condenatória é um dos princípios fundamentais no sistema processual penal, oferecendo uma garantia crucial ao acusado, pois fixa balizas para a pronúncia de uma condenação, ao exigir que exista uma correspondência precisa entre o fato atribuído ao réu e sua responsabilidade criminal.

Assim, é certo que o réu deva ter plena ciência dos fatos pelos quais supostamente está sendo processado penalmente, a fim de exercer seu pleno direito de defesa. Impedindo, desse modo, que ao final seja condenado por crime diverso do que lhe fora imputado e do que se defendeu ao longo de toda a ação penal.

Encerrada a instrução processual e identificado haver elementos ou circunstâncias de crime diverso do descrito na denúncia, é necessário adotar o procedimento previsto no art. 384 do CPP.

No caso dos autos, o apelado foi denunciado por suposta prática de crime de roubo. Ao término da instrução processual, o Ministério Público apresentou alegações finais, requerendo a condenação pelo crime de receptação, sem que houvesse sido providenciado o devido aditamento da denúncia.

Em que pese a acusação sustente que o dolo de ambos os crimes se assemelha, é certo que a descrição da prática do crime de receptação não se encaixa no tipo penal de roubo, uma vez que a não comprovação de todos os elementos do crime de roubo pode ensejar a desclassificação para o delito de furto, lesão corporal ou de constrangimento ilegal, mas não para o de receptação.

Oportuna a lição de
Rogério Greco
:

[...] O crime de roubo é um crime complexo, unidade jurídica que se completa com pela reunião de dois tipos penais: furto (art. 155 do

CP) e constrangimento ilegal (art. 146 do CP). Tutela-se, a um só tempo, o patrimônio e a liberdade individual da vítima. [...] (Curso de Direito Penal: parte especial. 9. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2011. p. 53).

Enquanto para configuração do delito de receptação dolosa, é necessária a prova da aquisição, recebimento, transporte, condução ou ocultação da
res
e conhecimento inequívoco de sua origem ilícita, no crime de roubo é preciso a demonstração da subtração de coisa alheia com emprego de grave ameaça ou violência.

Na espécie, as circunstâncias que levaram à conclusão acerca da eventual prática de crime de receptação surgiram apenas ao longo da instrução processual, após se verificar que não havia provas da autoria do crime de roubo.

Portanto, inviável afirmar que a receptação estava narrada na inicial acusatória, porquanto o tipo penal não se insere no crime de roubo e tampouco é possível imputar ambos os delitos ao mesmo tempo.

Nesse mesmo sentido:

[...] Não é possível cumular na denúncia a prática de roubo e de receptação da mesma coisa. De fato, acaso o bem tenha sido roubado pelo paciente, não pode responder pela receptação dele, porquanto o uso do bem roubado pelo próprio agente nada mais é que post factum impunível, ou seja, mero exaurimento, razão pela qual não pode responder também pelo delito do art. 180 do Código Penal.

Tendo o parquet denunciado o paciente pelo roubo do bem, haja vista ter considerado existirem indícios mínimos da mencionada conduta, não pode ao final, à míngua de conseguir provar a imputação primeva, pedir a condenação pelo crime de receptação, sem se franquear ao paciente o procedimento do art. 384 do Código de Processo Penal. [...] (HC n. 179.927/RJ, relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze
, Quinta Turma, julgado em 11/04/2013).

[...] Encerrada a instrução processual, se for apurada a existência de elementar ou de circunstância de crime diverso do descrito anteriormente na peça acusatória, é necessário adotar o procedimento previsto no art. 384 do CPP, conhecido na doutrina por mutatio libelli. [...] (AgRg no HC n. 559.214/SP, relator Ministro
João Otávio de Noronha
, Quinta Turma, julgado em 10/05/2022).

Dessarte, inviável a condenação almejada pela acusação, haja vista não ter sido observada a disciplina do art. 384 do Código de Processo Penal.

Do crime de roubo
:

Quanto à absolvição do apelado
Bruno Paulino
, o juízo considerou a insuficiência das provas obtidas, sobretudo porque o reconhecimento pessoal realizado pela vítima durante a fase inquisitiva não foi confirmado em juízo, havendo meros indícios de participação do apelado.

A fundamentação foi exposta da seguinte maneira:

[...] Pelo que se depreende dos autos, em nenhum momento da prova colhida em juízo pode-se chegar à conclusão de que os réus Bruno Paulino de Souza e Marcos Vinicius Mendes Limpias praticaram o crime de roubo em desfavor das vítimas.

Atento ao que fora produzido em sede policial, e judicial, verifica-se que os policiais militares que atuaram nas diligências apenas dão conta da abordagem realizada no veículo Ford Ranger, objeto do roubo, a qual estava na posse de ambos os denunciados.

Todavia, nada puderam esclarecer com relação ao delito de roubo em si, haja vista que só foram comunicados, através via CIOSP, acerca da ocorrência do fato e, em diligência, avistaram o veículo e o abordaram.

De outra monta, a vítima Santina Josefina Dias, embora tenha declarado algumas circunstâncias da dinâmica dos fatos, ao final, quando indagada pelo d. Defensor Público, afirmou que “Que permaneceu no quarto durante o roubo e que os fatos aconteceram fora do quarto. Que não viu nada do acontecido”.

Desta feita, percebe-se que toda informação que Santina trouxe aos autos é fruto dos elementos que recebeu de seu esposo, o qual, de acordo com o que foi colhido, ficou na presença dos réus.

Em sede policial, o denunciado Bruno Paulino de Souza negou veemente os fatos, dando versão coerente com a apresentada em sede policial, por sua vez o denunciado Marcos Vinicius Mendes Limpias reservou-se ao silêncio.

Por outro lado, verifica-se que a vítima José dos Santos Dias, o qual ficou cara a cara com os suspeitos do delito, trouxe maiores informações em sede policial, bem como realizou um reconhecimento, fls. 25, PDF, no qual apontou como um dos agentes do crime a pessoa de Bruno Paulino de Souza.

Entretanto, durante o transcurso da instrução, referida vítima veio à óbito, em data de 01/03/2022, não podendo referidos fatos/reconhecimentos serem ratificados em sede judicial.

Após toda a supra apresentação, nota-se que a única testemunha que poderia clarear, em sede judicial, a dinâmica do crime de roubo praticado faleceu, sendo o reconhecimento realizado pelo mesmo não corroborado em sede judicial, sob a ampla defesa e contraditório, e, assim sendo, não havendo qualquer outro meio de prova que possa embasar referido reconhecimento e dar-lhe respaldo, o reconhecimento, de forma exclusiva, não pode ser utilizado para dar azo ao édito condenatório.

Nesse contexto, ainda, percebe-se que a versão do denunciado Bruno Paulino de Souza é coerente e foi devidamente ratificada em sede judicial, dando, de certa forma, veracidade ao que foi apresentado.

Soma-se a isso o fato de que em desfavor do denunciado Marcos Vinicius Mendes Limpias nada indica que estava no dia dos fatos, no local dos fatos, praticando a conduta delitiva do roubo.

Assim, inexistindo provas que permitam uma completa e segura visão dos fatos descritos na denúncia, impõe-se à absolvição dos denunciados Bruno Paulino de Souza e Marcos Vinicius Mendes Limpias. [...] (
sic
do id. 167598442).

Em que pese os argumentos expostos pelo magistrado singular, verifica-se que as provas obtidas são suficientes para fundamentar a condenação almejada, notadamente porque, além do reconhecimento de pessoal do apelado
Bruno Paulino
realizado durante fase extrajudicial e de acordo com o procedimento legal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, os agentes policiais descreveram terem abordado o apelado em posse do automóvel subtraído, momentos depois da prática do crime.

O PM
Ademir Pedro da Silva
, durante seu depoimento judicial, explicou que a guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de roubo, com a subtração de uma caminhonete Ford Ranger, de cor vermelha. Narrou que, após 01h30 do recebimento da informação, encontraram o automóvel em posse dos apelados
Bruno Paulino
e
Marcos Vinícius
, os quais afirmaram que aguardavam o horário para levarem o veículo para uma cidade vizinha, mas não confessaram o roubo.

Do mesmo modo, o PM
Avner da Silva Sousa
relatou que, após receberem informações acerca da ocorrência, passou de imediato a diligenciar a procura do veículo. Explicou que, após cerca de 2h, prenderam os apelados em posse do automóvel, tendo um dos agentes sido reconhecido pela vítima perante a autoridade policial.

Também sob o crivo do contraditório, o SD Santiago confirmou que, entre o recebimento da ocorrência e a abordagem dos apelados, decorreu cerca de 01h30.

Santina Josefina Dias
afirmou que estava dormindo quando, por volta das 22h, dois indivíduos começaram a bater nas portas da residência, tentando adentrar o imóvel. Descreveu que seu esposo,
José dos Santos Dias
, foi ameaçado pelos criminosos, que diziam
“eu te mato, véi”
, bem como exigiam a chave da caminhonete, colocando a arma de fogo na cabeça de seu esposo. Confirmou que eram dois indivíduos e apenas um estava armado e que, após fugirem com a caminhonete, foram até o vizinho e acionaram a Polícia Militar, que rapidamente recuperou o automóvel.

Ouvida apenas na fase inquisitiva, pois faleceu antes da audiência de instrução e julgamento, a vítima
José dos Santos Dias
expôs que a ação criminosa ocorreu por volta das 22h, quando já estava deitado e escutou barulhos de alguém tentando arrombar seu imóvel. Discorreu ter ido até a cozinha com uma lanterna e um
“pedaço de pau”
, instante em que os criminosos adentraram o imóvel e notou que o apelado
Bruno Paulino
(Assaltante 01) estava em posse de uma garrucha de 02 canos. Questionado se conseguiu visualizar o rosto dos criminosos, respondeu que apenas do Assaltante 01, posteriormente identificado como o apelado
Bruno Paulino
:

[...] Que na noite de ontem, por volta das 22:00 horas, estava em casa no Sítio Boa Esperança, na comunidade do Paiol em Cáceres, juntamente de sua esposa SANTINA; Que estava deitado juntamente com sua esposa quando escutou um barulho de arrombamento da porta da cozinha, por este motivo abriu a porta do quarto e saiu, ocasião em que se deparou com dois homens no interior da casa [...] após alguns minutos retornaram para a área da cozinha, e neste momento um dos assaltantes (ASSALTANTE 1) de posse de uma garrucha de 02 canos ficou frente a frente com o declarante e disse que somente queria levar a caminhonete; Que o ASSALTANTE 1 pegou a chave da caminhonete que estava na parede da cozinha e levou para o ASSALTANTE 2; [...] Que o ASSALTANTE 1 possui as seguintes características físicas: moreno, estatura mediana e usava boné não sabendo a cor, e não sabe dizer as vestes que usava, mas tem condições de reconhecê-lo porque ficou frente a frente com ele; Que o outro assaltante (ASSALTANTE 2) é gordinho e de estatura mediana, não sabendo informar as vestes que usava, mas este ficou um pouco mais afastado, não tendo condições de reconhecer seu rosto; [...] (
sic
do id. 167599566).

Ato contínuo, a vítima foi realizou o reconhecimento pessoal em estrita observância ao procedimento do art. 226 do CPP, descrevendo suas características e, em seguida, identificou o apelado
Bruno Paulino,
que estava ladeado de outros dois agentes com características similares, conforme termo e fotografia da diligência de id. 167599567 e id. 167599568.

Quanto à validade do reconhecimento pessoal praticado na fase inquisitiva, o Superior Tribunal de Justiça compreende que a diligência é apta para identificar o autor do delito, apenas quando observadas as formalidades do art. 226 do CPP e acompanhada de outras provas judiciais, justamente a hipótese desses autos.

A propósito:

[...] O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. No caso concreto, a prova da autoria delitiva decorreu não apenas do reconhecimento do recorrente nas fases de inquérito e judicial, mas das circunstâncias da prisão em flagrante e das provas testemunhais produzidas em juízo, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial (HC n. 598.886/SC). [...] (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.941.041/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/02/2022).

Na espécie, evidente que a autoridade policial tomou o devido cuidado de praticar o reconhecimento de acordo com o modelo legal (CPP, art. 226), pois colheu descrição das características físicas, colocando em seguida o suspeito acompanhado de outros dois agentes.

Além disso, o reconhecimento foi reduzido a termo, assinado por todos os presentes e praticado de forma livre e espontânea, sem qualquer indício de que tenha sido realizado com intimidação ou influência externa.

A narrativa e reconhecimento da vítima é, ainda, corroborada pelos depoimentos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelado
Bruno Paulino
, cerca de 02 (duas) horas após a prática delitiva, na posse do automóvel subtraído.

Quanto ao testemunho de policial, é prova que deve ser prestigiada, até porque nenhum óbice legal restou comprovado pela defesa. Não há qualquer indicação concreta de que aquele agente tivesse interesse em prejudicar o réu, imputando-lhe falsamente a prática de crime grave como o roubo.

Nesse particular, relembra-se que a apreensão do produto do roubo na posse do acusado, momentos após a subtração, é circunstância que gera presunção de autoria, provocando a inversão do
onus probandi
, cumprindo ao denunciado comprovar a origem lícita da coisa, ônus do qual o apelado
Bruno Paulino
não se desincumbiu a contento, na forma do art. 156 do CPP.

Isso porque, o apelado
Bruno Paulino
, durante a fase inquisitiva, negou ter conhecimento da origem ilícita do bem, dizendo ter sido abordado por quatro indivíduos que ofereceram a quantia de R$500,00 (quinhentos reais) para conduzir o automóvel roubado até a Ponte Marechal Rondon, onde supostamente receberia o pagamento acordado. Disse que, em seguida, foi abordado pelo apelado
Marcos Vinicius
, que lhe ofereceu ajuda em troca de uma parte do valor a ser recebido. Afirmou que aceitou a proposta e, ao saírem com o automóvel, foram abordados pela Polícia Militar.

Veja-se:

[...] Que nesta ocasião parou próximo ao interrogando um veículo FORD RANGER de cor vermelha e desceram quatro homens, sendo que um deles ofereceu R$ 500,00 (quinhentos reais) para o interrogando cuidar e levar o veículo até próximo a Ponte Marechal Rondon, local em que receberia o dinheiro; Que não conhece os quatro homens; Que não tinha conhecimento que

o veículo era roubado ou furtado; [...] Que no Jardim Universitário apareceu um rapaz desconhecido oferecendo ajuda para o interrogando desde que lhe pagasse uma parte do dinheiro, sendo aceito; Que o interrogando e este rapaz desconhecido saíram na caminhonete Ranger Verde e passaram pelo Jardim Padre Paulo, ocasião em que foram abordados e presos pela Polícia Militar [...] (
sic
do id. 167599581).

Em juízo, respondeu que foi abordado por dois indivíduos na casa de um colega, os quais ofereceram a quantia de R$500,00 (quinhentos) reais para ele levar a caminhonete até uma ponte. Disse que aceitou a proposta e, ao avistar o apelado
Marcos Vinicius,
o questionou se sabia dirigir, oferecendo parte do pagamento. Indagado se estava dentro da residência ou em via pública, justificou que havia saído para fumar, quando foi chamado pelos dois indivíduos. Afirmou não ter questionado o motivo de os indivíduos precisarem de um terceiro para conduzir o veículo, bem assim que o convite aconteceu por volta das 22h.

Nada obstante a negativa de autoria do apelado, é certo que sua versão não se apresenta minimamente crível e, em alguns momentos, contraditória e confusa, uma vez que durante a fase inquisitiva disse ter sido abordado por quatro indivíduos e, em juízo, afirmou ter sido apenas dois. Além disso, no mínimo estranho o fato de o apelado não ter questionado os supostos indivíduos do porquê precisavam de um terceiro para conduzir o automóvel e, ainda mais estranho, o fato de ter aceitado a proposta quando sequer sabia como dirigir.

Assim, diferente do que consignado pelo magistrado singular, há nos autos provas suficientes para a condenação almejada pela acusação, especialmente porque houve o reconhecimento pessoal da vítima, corroborado pelos depoimentos policiais e pela prisão em flagrante do apelado, ainda em posse do veículo roubado, circunstâncias que enrijeceram a presunção de autoria sobre o apelado
Bruno Paulino
.

As provas dos autos também demonstraram a presença da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea
“h”
(maior de 60 anos), do Código Penal, porquanto a vítima
José dos Santos Dias
, na data do crime, contava com 69 (sessenta e nove) anos de idade.

No ponto, ressalta-se que a referida agravante é de natureza objetiva e
“não depende de prévio conhecimento do agente para sua incidência, já que a vulnerabilidade do idoso é presumida”
(AgRg no Ag no REsp n. 1.722.345/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/5/2019).

Quanto às majorantes descritas na denúncia, ambas as vítimas foram enfáticas ao confirmarem que a ação foi praticada por dois indivíduos (concurso de pessoas) e com emprego de arma de fogo, tendo a vítima
José dos Santos Dias
especificado o artefato como sendo uma garrucha de dois canos.

Embora a arma de fogo não tenha sido apreendida, é certo que para a configuração da causa de aumento é irrelevante que o instrumento utilizado na empreitada criminosa tenha sido sequer apreendido, quanto mais periciado, uma vez que a palavra da vítima é suficiente a demonstrar a sua configuração.

A propósito, colaciono julgados do
Superior Tribunal de Justiça
:

[...] No que tange à majorante de emprego de arma de fogo, o Tribunal de origem está em harmonia com a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é prescindível a apreensão e a realização de perícia para fins de incidência da referida causa de aumento, quando a mesma é corroborada por outros meios de prova, tal como a palavra da vítima. [...]

(AgRg no REsp n. 2.005.643/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/06/2023).

Dessa maneira, presentes elementos a evidenciar a materialidade e a autoria delitiva do apelado
Bruno Paulino
, é de rigor a condenação nas sanções previstas no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c/c art. 61, inciso II, alínea
“h”
, ambos do Código Penal.

Do apenamento
:

A culpabilidade é normal e não extrapola o tipo penal. O apelado é primário e não existem elementos para aferir a sua personalidade. Os motivos são normais à espécie. As consequências do delito também não extrapolam o ordinário.

Presente duas majorantes, utilizo da causa de aumento do concurso de pessoas para negativar o vetor das circunstâncias do delito, enquanto o emprego de arma de fogo será utilizado na terceira fase.

Nesse mesmo sentido:

[...] É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes [...] (STJ, HC 606.212/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, Julgado em 22/09/2020).

Assim, fixa-se a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda etapa, presente a agravante de crime praticado contra maior de 60 (sessenta) anos de idade, eleva-se a pena em 1/6 (um sexto), resultando na reprimenda de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira etapa, incide a majorante do emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, na fração de 2/3 (dois terços), o que eleva a pena para 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

O regime inicial será o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“c”,
do Código Penal.

À vista de todo o exposto, voto por
dar parcial provimento

ao recurso ministerial, para condenar o apelado
Bruno Paulino de Souza
à pena de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, pela prática do crime previsto no art. 157

§2°, II, e §2º-A, I, c/c art. 61, II, alínea
“h”,
ambos do Código Penal, mantendo a absolvição do apelado
Marcos Vinicius Mendes Limpias
inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023